Tribunal: TJES
Processo: 5007760-79.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007760-79.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA PESSIN
INTERESSADO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº
500
7760-79.2020.8.08.0012

GABINETE 02

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BARBARA PESSIN

RECORRIDO:
SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
Bárbara Pessin
em busca da reforma da r. sentença de ID
1167382

que solucionou a lide
por meio da parcial procedência do pedido deduzido, quanto ao ressarcimento de danos materiais e afastou os danos de ordem moral.

Para tal intento sustenta em síntese a ocorrência de danos morais.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
DEFIRO

à Recorrente a Gratuidade Judiciária.

3.
Do exame dos autos constata-se o
acerto
da sentença vergastada, que deve ser mantida nos termos do art.46 da lei 9.099/95.

Com efeito, ao examinar o capítulo em testilha assim se asseverou na origem:

“
Quanto ao pedido indenizatório, é inafastável o reconhecimento da ilicitude da conduta da ré, que deu causa à nova aquisição de passagens aéreas pela autora quando ela ainda possuía crédito para utilização, contudo, é cediço que o descumprimento ou cumprimento inadequado do contrato - in casu, de transporte - não faz presumir, por si só, a ocorrência dos danos morais, sendo imprescindível a comprovação do abalo psicológico por aquele que o alega.Nesta lide, não foi demonstrado que a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos do autor foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565) .Vejo que a autora teve apenas aborrecimentos, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada, razão pela qual inexiste dano a ser indenizado.Com isso, à míngua da comprovação dos danos morais, rejeição do pleito reparatório é medida que se impõe, pois não configurados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC)”

Nesta toada,
a conclusão do juízo primevo é irretocável, visto que
ao passo em que a falha na prestação de serviços, consistente nas dificuldades de remarcação da passagem adquirida enseja o direito à restituição dos valores, os fatos em testilha configuram dissabor cotidiano ao qual os usuários dos serviços se encontram sujeitos, não ensejando dano moral indenizável.

4.
Ante o exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas pela Recorrente, observando-se a A.J.G. Sem honorários.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.